Tribunal: TJES
Processo: 5001280-60.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-08-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001280-60.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros
RECORRIDO: WIDYSLEI FERREIRA DOS SANTOS
RELATOR(A):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001280-60.2022.8.08.0030
ORIGEM:
Juízo de Linhares - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTES:
VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA
RECORRIDO:
WIDYSLEI FERREIRA DOS SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma).

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. NARRATIVA DA PARTE AUTORA DE TER FIRMADO COM AS REQUERIDAS CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UM LOTE DE TERRAS, COM ÁREA TOTAL DE 360m2, NO VALOR DE R$ 84.000,00, O QUAL RESTOU QUITADO, MAS NÃO ENTREGUE NO PRAZO AVENÇADO, MAS SIM 07 (SETE) MESES DEPOIS.
O JUÍZO
A QUO
ACOLHEU EM PARTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL
, CONDENANDO AS REQUERIDAS, DE MODO SOLIDÁRIO, NO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO DISCUTIDO NOS AUTOS (R$ 84.000,00), O QUE TOTALIZA A QUANTIA DE R$ 8.400,00 (OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS). INCONFORMADAS, AS RÉS BUSCAM A REFORMA DO ATO SENTENCIAL VIA RECURSO INOMINADO, ENQUANTO O AUTOR, EM CONTRARRAZÕES, PRETENDE A SUA MANUTENÇÃO. AS RÉS, ORA RECORRENTES, RENOVAM NO ÂMBITO RECURSAL AS QUESTÕES PRELIMINARES E AS EXCEÇÕES SUBSTANCIAIS, QUE RESTARAM AFASTADAS PELO JUÍZO
A QUO
, CUJOS FUNDAMENTOS, POR SINAL, FORAM ADEQUADAMENTE UTILIZADOS, DE MODO QUE SÃO MANTIDOS. NÃO HÁ QUE SE FALAR, ALIÁS, EM OCORRÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL, POIS SE CUIDA DE PRETENSÃO REPARATÓRIA CALCADA EM INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A CORTE ESPECIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO ANALISAR A EXTENSÃO DO TERMO “REPARAÇÃO CIVIL”, ESTABELECEU A DIFERENÇA ENTRE A RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL E A EXTRACONTRATUAL, COM APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DECENAL, DO ART. 205,
CAPUT
, DO CÓDIGO CIVIL, À REPARAÇÃO DE DANOS DECORRENTES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL (ERESP 1281594/SP). RESTA EVIDENTE, ASSIM, A NÃO FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO DOS AUTOS. SUPERADO O PONTO, NO MÉRITO, A SENTENÇA DEVE SER MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI N.º 9.099/95, DE FORMA QUE SÃO ADOTADAS AS SUAS RAZÕES DE DECIDIR (STF, TEMA N.º 451 DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.
”). A PARTIR DA NARRATIVA DO CONSUMIDOR NO SENTIDO DE QUE HOUVE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, CABE ÀS RECORRENTES A DEMONSTRAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO (CPC, ART. 373, II), ISTO É, DE QUE O ATRASO NA OBRA NÃO OCORREU OU SE DEU POR FATOS JUSTIFICADOS. TEM-SE POR CERTEIRA, NESSE PONTO, A FUNDAMENTAÇÃO UTILIZADA NO ATO SENTENCIAL, NO SENTIDO DE QUE, DIANTE DA AUSÊNCIA EXPRESSA NO INSTRUMENTO ACERCA DA DATA ESPECÍFICA PARA A ENTREGA DO IMÓVEL, A INTERPRETAÇÃO SERÁ SEMPRE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR (CDC, ART. 47),
in verbis
: “
[...] inexistindo cláusula ou prazo específico sobre a data para entrega do empreendimento, entendo como prazo estipulado para entrega do empreendimento, aquele previsto no item 1.4 do contrato, ou seja, 06.12.2016 (ID 12189629 - Pág. 2). Nos termos da cláusula contratual o loteamento contaria com infraestrutura completa com rede de esgoto, rede de água potável, rede de drenagem de água pluvial, pavimentação da rede viária e rede elétrica, sendo entregue dentro daquele prazo estimado. Apesar de não restar demonstrado nos autos que o empreendimento foi entregue na data de 08.07.2017, todavia, é público na Comarca e em diversas demandas desta natureza ajuizadas nesse Juizado contra as rés, que de fato as obras foram entregues com atraso, para além disso, ainda que o requerente não tenha demonstrado o pagamento pelo imóvel, verifica-se pelo demonstrativo financeiro juntado pelas rés no evento ID 14797560 que houve a quitação. [...]
”. NÃO SE PODE ADMITIR AINDA COMO DEFENSÁVEL O ARGUMENTO DAS RÉS RELATIVO À SUPOSTA DEMORA NA OBTENÇÃO DE DOCUMENTOS PERANTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, UMA VEZ QUE TAL SITUAÇÃO NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, SENDO INCAPAZ DE AFASTAR A RESPONSABILIDADE POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. A SITUAÇÃO IDENTIFICADA NO AUTOS, ASSIM, É CONFIGURADORA DA INCIDÊNCIA DA MULTA CONTRATUAL DE 10% DO VALOR TOTAL CONTRATADO, QUE RESTOU DEVIDAMENTE RECONHECIDA PELO JUÍZO
A QUO
. POR FIM, AFIRMAM AS RÉS, EM PEDIDO CONTRAPOSTO, QUE A PARTE AUTORA NÃO TERIA CUMPRIDO O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS, NO MOMENTO EM QUE, QUITADA A AQUISIÇÃO, DEIXOU DE ESCRITURAR O IMÓVEL, O QUE, NO SEU ENTENDER, DESOBRIGAR-LHE-IA TAMBÉM NA ENTREGA DO BEM NO PRAZO AVENÇADO OU COMPORTARIA UMA COMPENSAÇÃO. O PLEITO EM DESTAQUE RESTOU AFASTADO PELO JUÍZO
A QUO
, SOB A RAZÃO DE QUE AS RÉS SÃO EMPRESAS DE GRANDE PORTE, O QUE IMPEDIRIA A ANÁLISE, A DESPEITO DA ORIENTAÇÃO CONTIDA NO ENUNCIADO CÍVEL 31 DO FONAJE. SOBRE O TEMA, VÊ-SE, EM VERDADE, QUE IMPROCEDE O PLEITO CONTRAPOSTO, PORQUANTO QUEM PRIMEIRO DESCUMPRIU O CONTRATO FOI JUSTAMENTE A PARTE RÉ QUANDO DA NÃO ENTREGA DO IMÓVEL NO PRAZO AVENÇADO, NÃO PODENDO, AGORA, ALMEJAR QUE SE IMPONHA AO OUTRO CONTRATANTE O CUMPRIMENTO DO CONTRATO DAQUILO QUE ELA PRÓPRIA DEIXOU DE CUMPRIR. APLICAÇÃO DO VETOR “
EXCEPTIO NOM ADIMPLETI CONTRACTUS
”, CONSAGRADO NO ART. 476, DO CÓDIGO CIVIL. A INTERPRETAÇÃO PRETENDIDA PELAS RÉS É ERRÔNEA ACERCA DO PONTO, NA MEDIDA EM QUE ELAS DEVEM, POR PRIMEIRO, CUMPRIR O CONTRATO, PARA SOMENTE A PARTIR DAÍ EXIGIR QUE O AUTOR CUMPRA SUA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE ESCRITURAR O IMÓVEL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA
,
CONDENA-SE
A PARTE RÉ NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)